Tribunal: STF
Processo: ARE 1302200
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-06
Data de publicação: 2021-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 11, p. 115): 
    “PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - TELEFONIA - AÇÃO DE COBRANÇA -INTERESSE DA ANATEL - CONTRATO DE INTERCONEXÃO - AÇÃO EM TRÂMITE NA JUSTIÇA FEDERAL PARA ESTIPULAÇÃO DO VALOR DA REMUNERAÇÃO (VU-M) NOS CONTRATOS - CONEXÃO E CONTINÊNCIA - DESLOCAMENTO DA COMPETÊNCIA - ENCAMINHAMENTO À JUSTIÇA FEDERAL - AGRAVO NÃO PROVIDO”
    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (eDOC 11, p. 130). 
    No recurso extraordinário, com fulcro no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 109, da Constituição da República. 
    Nas razões recursais, defende-se, em suma, a inexistência de conexão entre a presente ação e a lide que tramita na Justiça Federal, bem como aponta-se que apenas a Justiça Federal tem competência para indicar interesse da União, expresso no caso pela agência reguladora de telecomunicações. 
    É o relatório. Decido. 
    A irresignação não merece prosperar. 
    O Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação, assentou (eDOC 11, p. 115/116):
    “Identificou o juízo a conexão entre a citada demanda e a ação declaratória, desconstitutiva e condenatória movida pela Agravada em face da TIM S/A (ora Agravante), VIVO S/A, CLARO S/A e OI S/A, bem como ação de consignação movida pela Agravada, que tramitam perante a Justiça Federal e Justiça Estadual do Amazonas, respectivamente, em virtude do reconhecimento do interesse da Agência Nacional de Telecomunicações (ANATEL) nas lides. 
    Isto porque, em que pese o contrato de interconexão firmado entre as partes, as ações que tramitam perante a Justiça Federal tem o escopo de fixar o valor da remuneração exigida (VU-M).”
    Assim, sendo esses os fundamentos acolhidos pelo acórdão recorrido, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, em relação à existência de conexão ou não entre as ações e a competência da Justiça Federal, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, em face do óbice da Súmula 279 do STF. Nesse sentido, em casos análogos, confiram-se os seguintes julgados: 
    “PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL. NÃO RESTABELECIMENTO DO PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO DA BENEFICIÁRIA DA SENTENÇA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO AFASTADA. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE TRABALHO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO ART. 114, VI E IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. MATÉRIA FÁTICA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279-STF. DECISÃO QUE SE MANTÉM POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. 1. Súmula 279/STF dispõe verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. 2. A existência ou não da relação de trabalho e sua aferição situam-se no contexto fático-probatório dos autos, demandando o revolvimento da matéria fática, o que é defeso em sede de recurso extraordinário, em face do óbice erigido pela Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. (Precedentes:RE 501.760-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, 1ª Turma, DJ 13.4.2011; RE 524.620-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, 1ª Turma, DJ 24.9.10; AI 637.530-AgR-AgR, Rel. Min. EROS GRAU, 2ª Turma, DJ 25.4.2008). 3. Agravo regimental a que se NEGA PROVIMENTO” (grifei) (AI 842.751-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 13.09.2011). 
    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONEXÃO PROCESSUAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. RECURSO DESPROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência do STF, é inadmissível irresignação excepcional na hipótese em que o desate da controvérsia desafiar a prévia análise da legislação infraconstitucional, caso em que a ofensa ao texto constitucional, se efetivamente existente, seria meramente reflexa. 2. O recurso extraordinário não comporta reexame de fatos e provas, forte no enunciado pelo verbete 279 da Súmula do STF. 3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1179280 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe3.9.2019)
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do CPC. 
    Publique-se. 
    Brasília, 06 de maio de 2021. 
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente